Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017980-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VILMAR RIBEIRO DA CHAGA - CPF: 385.931.149-20 (RECORRIDO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
TRANSFERÊNCIA TED E PIX
). IDOSO. ALEGAÇÃO DE TER APLICATIVO DO BANCO E CHAVE PIX CADASTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. TRANSAÇÃO VIA PIX. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO 1 DA 1a/TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de valores subtraídos mediante transferências bancárias não reconhecidas (Pix e TED), no montante de R$ 16.840,19, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em favor de correntista idoso vítima de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de transferências Pix e TED fraudulentas realizadas em conta de consumidor idoso, diante da ausência de providências cautelares; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário, consistente em descumprimento contratual, gera dano moral indenizável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, combinado com o art. 373 do CPC. A prova dos autos demonstra movimentação bancária historicamente presencial, sem registros anteriores de Pix ou TED, evidenciando a atipicidade das transações eletrônicas concentradas em um único dia e em valores elevados, o que constitui indício objetivo de fraude. A condição de idoso do consumidor impõe proteção integral e tratamento prioritário, conforme o Estatuto do Idoso e o art. 230 da Constituição Federal, reforçando o dever de cautela da instituição financeira. A instituição financeira não comprovou que o consumidor possuía aplicativo bancário ativo ou chave Pix cadastrada, ônus que lhe competia, o que reforça a conclusão de que as transações foram realizadas por terceiro fraudador. A instituição financeira deixou de adotar providências regulatórias disponíveis no sistema Pix, como o bloqueio cautelar e o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previstos na Resolução no 1/2020 do Banco Central, mesmo após a comunicação da fraude. A omissão da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O dano material decorre diretamente da fraude comprovada e corresponde ao valor das transferências não reconhecidas, impondo a restituição integral. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a prova de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, conforme precedentes do STJ e a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes em operações Pix e TED quando evidenciada a movimentação atípica e a ausência de adoção de providências cautelares previstas na regulamentação do Banco Central. A omissão da instituição financeira em acionar o bloqueio cautelar ou o Mecanismo Especial de Devolução configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno. O descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 10.741/2003, arts. 1o e 2o; Resolução no 1/2020-BCB.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp no 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2019; STJ, AREsp no 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; TJMT, Conclusão no 1/1a TR-TJMT; TJMT, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317311851 – reclamação no 1017980-77.2025.8.11.0003–

2o JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de R$ 16.840,19 (
dezesseis mil oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos
), bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a condição de correntista do Requerente/Recorrido junto à instituição financeira Requerida; - a transferência da conta para agência local, com comparecimento presencial e apresentação de documentos; - a ocorrência de movimentações não reconhecidas em 4/4/2025, totalizando R$ 16.840,19 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos), distribuídas entre Pix (R$ 7.000,00) e TEDs (R$ 9.840,19), todas destinadas a terceiros desconhecidos; - o registro de Boletim de Ocorrência; - a instauração de procedimento administrativo junto ao Procon (id. 317310964); - a defesa administrativa da Requerida, alegando culpa exclusiva do consumidor (id. 317310965); - a condição de idoso do Requerente, sem utilização de aplicativo bancário e sem chave Pix cadastrada.

- da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”

(
art. 230 da Constituição da República
).

Deste modo, a prestação dos serviços públicos que já demandam eficiência, de um modo geral, devem ter especial responsabilidade quando direcionados ao público mais vulnerável.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– da fraude.

O extrato bancário (
id. 317310962
) revela que, entre janeiro e março/2025, a conta apresentou padrão de movimentação estritamente presencial: utilização de cartão de débito, saques em espécie e pagamentos de boletos. Não há registro anterior de transações via Pix ou TED, tampouco nos demais extratos juntados pela instituição financeira (
id. 317310989
).

Em 4/4/2025, verificam-se os primeiros e únicos lançamentos eletrônicos de alto valor via Pix e TED em todo o período. A completa ausência de registros semelhantes nos meses anteriores configura indício objetivo da ocorrência de fraude.

Nesse sentido, exigir que as Instituições Financeiras tenham, em cada usuário, uma perspectiva de possibilidade de movimentação atípica, levaria à conclusão de que, em toda movimentação, deveria haver prévia consulta sobre a condição de validade, em franco descompasso com a realidade.

Evidente que em transações atípicas, é possível admitir que a Instituição Financeira tenha algum tipo de controle, mas para essa conclusão, indispensável o consumidor demonstre com seus extratos, não haver, num período razoável, movimentações similares, bem como, a inexistência de sistema próprio de modulação de segurança, para então, aquela questionada ser, em tese, considerada, atípica.

Dos extratos indicados é possível conferir a inexistência de movimentação Pix e TED em data anterior ao fato. Após a comunicação, inexistiu demonstração, pela Instituição Financeira, da tomada de providências cautelares contemporâneas.

As instituições financeiras têm responsabilidade em relação à segurança de dados e das transações por elas administradas, tanto assim, que aos usuários são disponibilizados mecanismos de controle individual (
limites diurno/noturno de movimentações; limites diários e por fim de semana; limites por tipo operação, etc.
).

Ainda, verifica-se que a Instituição Financeira não comprovou que o Requerente/Recorrido possuía chave Pix cadastrada ou acesso ao aplicativo bancário, ônus que lhe competia (
art. 373, II, do CPC
), especialmente diante da inversão probatória decorrente da relação consumerista. A ausência dessa comprovação reforça a tese de que as transações questionadas foram realizadas por terceiro fraudador, sem qualquer participação ou negligência do consumidor.

Assim, na transação com Pix e TED, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução no 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3o, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material é consequência direta do ato ilícito, correspondente ao valor das transações não reconhecidas, comprovado pelo extrato bancário (
id. 317310962
). Devida, portanto, a restituição do montante de R$ 16.840,19 (
dezesseis mil oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos
).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026